Tribunal: TJES
Processo: 0000474-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000474-41.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: BRUNO DE PAULA MACHADO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000474-41.2020.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRUNO DE PAULA MACHADO

APELADOS: BRUNO DE PAULA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.

LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI 11.340/2006
)
.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
O RÉU NÃO AGIU PARA AFASTAR INJUSTA AGRESSÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.

ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.

1
.
Recurso da Defesa.
A legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar uma situação de perigo materializada em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa.

1.1. Diante das circunstâncias que envolvem o caso, de um lado o réu, mais forte e alto, e de outro a vítima, mais vulnerável e portadora de deficiência visual, é inequívoco concluir que o primeiro agente agiu com intensidade incompatível com a figura da legítima defesa, uma vez que agrediu a vítima com agressividade. Ademais, sequer ficou comprovado que foi a vítima quem iniciou a agressão física, uma vez que há fundadas razões para se reputar que o réu intimidou a irmã (inclusive em momentos anteriores), gerando um clima de instabilidade entre os envolvidos e temor por parte da vítima.

1.2. A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados.

2.
Recurso do Ministério Público
. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2.2. A fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis. Precedentes. Considerando que foram valoradas três circunstâncias judiciais em desfavor do réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências), é medida que se impõe a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

3
.
Recursos
conhecido
s

e, no mérito,
improvido o recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000474-41.2020.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRUNO DE PAULA MACHADO

APELADOS: BRUNO DE PAULA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
BRUNO DE PAULA MACHADO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4678711, pp. 109/112), por meio da qual o réu/apelante BRUNO DE PAULA MACHADO fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do Ministério Público Estadual, pp. 117/120, em que requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram avaliadas desfavoravelmente.

Ao seu turno, a defesa técnica apresentou razões recursais, pp. 131/139, aduzindo a incidência do instituto da legítima defesa, uma vez que teria agredido a vítima após injusta agressão. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2019, por volta de 16 horas, na Rua José Cornélio da Cunha, nº 49, próximo à arena Dal Passo, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua irmã e vítima, Verônica de Paula Machado da Silva, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que réu e vítima iniciaram uma discussão, tendo aquele forçado a vítima contra a porta da casa, momento em que sua irmã desferiu um tapa na face do réu para se defender. Nesse instante, o réu desferiu um soco no olho e na cabeça da vítima, causando-lhe novas lesões.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

1. DO RECURSO DA DEFESA

A defesa técnica sustenta a tese de legítima defesa ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

Com efeito, o juízo primevo, em sentença, refutou a tese defensiva ao fundamento de que não se revelam os requisitos do artigo 23, do Código Penal, haja vista que o réu revelou intemperança empregando meios desproporcionais ao atingir a vítima, mediante sucessivas agressões.

Nesse sentido, examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), nas Fotografias Diligenciais (pp. 35/37), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 55), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório em juízo, aduziu que foi a vítima quem partiu para cima dele e lhe deu um tapa, tendo apenas revidado a agressão. Em síntese, declarou o seguinte:

que pediu à vitima para fechar a porta. Que houve uma discussão e a vítima lhe desferiu um tapa no rosto. Que desferiu um soco nela. Que nem viu onde desferiu o soco. Que não possui nenhuma necessidade especial. Que a vítima tem baixa visão. Que por ser homem tem mais força do que a vítima. Que só fez isso porque a vítima bateu nele primeiro e ficou com medo de ela o machucar. Que levou dois tapas no rosto, um na porta e outro quando o pai do interrogando chegou para os apartar. Que não reagiu ao segundo tapa. Que nega ter dado um chute na perna da vítima. (...). Que ambos discutiam bastante. Que depois que o interrogando mudou para a casa do pai começaram as discussões. Que nunca chamou ninguém de lixo. Que não falou que a irmã é um nada. (...).

Ao seu turno, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

que foi agredida pelo réu com soco no rosto. Que seu rosto ficou "preto" e demorou cerca de 30 dias para desaparecer. Que ficou física e emocionalmente impossibilitada de trabalhar. Que seu rosto ficou desfigurado. Que antes dos fatos o réu já a xingava e humilhava constantemente. Que é deficiente visual. Que o réu mandou ela fechar porta e ela pediu para esperar. Que o réu disse "fecha essa porra". Que ela pediu para esperar e falo que ele não mandava mais do que ela na casa do pal deles. Que o réu Ihe apontou o dedo, Ihe xingou e Ihe deixou acuada, deixando-a com as costas na porta. Que, então, ela desferiu um tapa e empurrou a réu. Que o réu, então, Ihe desferiu socos no rosto. Que a réu é mais alto e mais forte do que ela, possuindo estrutura física mais avantajada do que ela. Que o réu, diferentemente dela, não possuía nenhuma necessidade especial. Que o réu desferiu diversos golpes em seu rosto e cabeça. Que seu pai presenciou o final da briga

Muito embora as partes envolvidas tenham apresentado versões diversas, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Destarte, o pai da vítima e do réu, prestou depoimento e declarou o seguinte:

que o depoente estava do lado de fora. Que ouviu barulho de briga. Que entrou dentro da casa. Que a vítima e o réu estavam brigando. Que o réu disse que foi agredido pela vítima e ele só revidou. Que separou os dois. (...). Que o réu é mais alto e pesado que a vítima. (...). Que não se lembra de ter visto o réu dado chute na vítima. Que viu a vítima dando um tapa no réu porque o depoente estava apartando a briga. (...). Que nunca presenciou xingamentos. Que a vítima é deficiente visual, enxergando apenas 25%.
Que a rosto do réu não ficou vermelho
. Que mostradas as fotografias de fls. 17/19, reconheceu como sendo a rosto da vítima.

É importante destacar que o genitor não presenciou o início das agressões, mas auxiliou o Juízo para confirmar que houve uma confusão mútua entre as partes envolvidas. Nada obstante, digno de nota ressaltar que também declarou que o réu sequer ficou machucado.

Lado outro, o laudo de exame de lesões corporais concluiu que a integridade física da vítima foi ofendida, senão vejamos (p. 55):

Área de moderada tumefaço e equimose de tom roxo de 8x6 cm em área que envolve toda a região orbitária esquerda e parte da região frontal homolateral; discreta tumefaço e dor à paIpação de 6x5 cm na região temporal esquerda; discreta tumefaço na região nasaI.

Nesse sentido, o depoimento da vítima converge com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o laudo acima referenciado.

Em outras palavras, diante das circunstâncias que envolvem o caso, de um lado o réu, mais forte e alto, e de outro a vítima, mais vulnerável e portadora de deficiência visual, é inequívoco concluir que o primeiro agente agiu com intensidade incompatível com a figura da legítima defesa, uma vez que agrediu a vítima com agressividade. Ademais, sequer ficou comprovado que foi a vítima quem iniciou a
agressão física
, uma vez que há fundadas razões para se reputar que o réu intimidou a irmã (inclusive em momentos anteriores), gerando um clima de instabilidade entre os envolvidos e temor por parte da vítima.

Nesse diapasão, não restou comprovada a tese de legítima defesa, haja vista que as agressões sofridas pela vítima denotam que o réu agiu com a intenção de lesioná-la.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi exasperada, sendo fixada no patamar de 01 (um) ano de detenção, em razão da avaliação desfavorável dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

“
A culpabilidade é desfavorável ao
ré
u, que, segundo a v
í
tima, a ofendia moralmente de forma constante, chamando-a de lixo e
o
utros adjetivos negativos,
o
que aumenta o ju
í
zo de censurabilidade da conduta em análise
; os antecedentes criminais do réu são imaculados; a conduta social do réu não pode ser considerada em seu desfavor; não ha nos autos elementos suficientes que permitam aferir a personalidade do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor; os motivos pelos quais praticou a crime não são desfavoráveis. Destaco que não vejo futilidade na conduta do réu, considerando que a vítima, embora em legítima defesa, Ihe desferiu um tapa, quando, então, de forma imoderada e irrazoável, a agrediu;
as circunstâncias em que ocorreu
o
delit
o
são graves, considerando que a v
í
tima
é
deficiente visual e, ainda assim, foi agredida severamente pelo réu.
Destaco que a fato de a vítima estar liderando um evento festivo não possui relação direta com o fato e, portanto, tal circunstância judicial, embora moralmente possa ser reprovada, juridicamente não;
as consequências extrapenais do fato são graves, considerando que a v
í
tima ficou profundamente machucada, f
í
sica e emocionalmente
; a comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito; não há dados concretos a respeito da real condição econômica do réu”

Destarte, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

No caso em apreço, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados.

Por sua vez, tendo em vista as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, não se verifica desproporcional, diante do livre convencimento motivado do juiz, a exasperação em nove meses da reprimenda em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Emanuel Mezadre Vieira
(OAB/ES
31.590
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada. Além disso, apresentou
petição de contrarrazões
ao recurso interposto pela acusação, combatendo os termos da irresignação ministerial.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880
,00
(oitocentos e oitenta
reais)
.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em razões recursais, o Ministério Público requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram avaliadas desfavoravelmente.

Como cediço, as balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Com base nesse entendimento, o pretório Excelso define que o regime inicial de cumprimento de pena comporta recrudescimento mercê do reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria,
ex vi
, dos arts. 33 e 59 do Código Penal (STF, HC 225629 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. Julgado em 03/4/2023. DJe: 17/4/2023).

Além disso, recentemente, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº EAREsp 1905458/RN, consignou que
“tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos,
mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto
”
(STJ, EAREsp 1905458/RN. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Turma. Julgado em 22/3/2023. DJe: 03/4/2023).

Nessa linha de ideias, definiu a Corte Cidadã que a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis.

Diante do exposto, considerando que foram valoradas três circunstâncias judiciais em desfavor do réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências), é medida que se impõe a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

3. PROVIDÊNCIAS FINAIS

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para alterar para o semiaberto o regime de cumprimento de pena do réu.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)